Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-11.2025.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME FORMAL. DESACATO CONTRA POLICIAIS MILITARES. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO INCABÍVEL. MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, em relação ao crime de desacato, art. 331 do Código Penal, para condená-lo à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
2. A Defesa, em suas razões recursais, busca a reforma da condenação por desacato, alegando insuficiência de provas pois a condenação se baseou apenas nos depoimentos policiais. Argumenta que a ausência de outras provas gera dúvida, aplicando-se o "in dubio pro reo" e a presunção de inocência. Além disso, a defesa sustenta a ausência de dolo específico, pois a abordagem policial foi violenta e desproporcional. Aduz que vem sendo perseguido com o ajuizamento de inúmeras ações com a mesma conduta. Por fim, requer a redução da pena em razão da menoridade relativa.
3. Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença condenatória. No mesmo sentido, o órgão ministerial com atuação nas Turmas Recursais pugnou apenas pelo reconhecimento da causa de diminuição sem a redução da pena na segunda fase da dosimetria, conforme Súmula 231 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise dos seguintes pontos: (i) insuficiência de provas que fundamentaram o decreto condenatório; (ii) ausência de dolo específico na conduta que configurou o crime de desacato; (iii) revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à redução em razão da menoridade relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consta da denúncia que “No dia 21 de janeiro de 2025, por volta das 5h, no Bairro Morro Azul, Avenida São Sebastião, na altura do Posto, em São Sebastião-DF, o denunciado, livre e conscientemente, desacatou funcionário público no exercício de sua função e em razão dela. Nas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, policiais realizaram uma abordagem de trânsito em face do condutor de uma motocicleta. O condutor foi multado e impedido de prosseguir com o veículo, razão pela qual o denunciado foi chamado para ir ao local e conduzir a motocicleta. O denunciado chegou ao local alterado e se recusou a mostrar a CNH aos policiais. Nesse contexto e durante a abordagem, o denunciado a equipe de policiais “bostinha”, razão pela qual foi imobilizado e conduzido à delegacia. Já no interior da 30a DP, o denunciado insultou e menosprezou a guarnição, dizendo: “Vocês não são nada” e “é um concurso de bosta”.
6. Constata-se que, na espécie, a autoria e a materialidade do delito de desacato restaram devidamente comprovadas pelo Termo Circunstanciado no 105/2025-30a DP (ID 75520593), pela Ocorrência Policial no 662/2025-30a DP (ID 75520590), por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, observado o devido processo legal, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, confirmando os fatos narrados na denúncia. Ademais, os agentes do Estado desacatados, vítimas indiretas das ofensas, atuam numa qualidade mista de testemunha e vítima e, nessa condição, os seus depoimentos têm relevância como meio de prova, e podem ser suficientes para fundamentar a condenação criminal, quando coerentes com as circunstâncias descritas nos autos, pois dotados de presunção de veracidade.
7. No processo penal, a busca pela verdade real exige provas suficientes e relevantes, não a apresentação de todas as provas. A simples presença de terceiros no local não desqualifica automaticamente os depoimentos policiais, especialmente quando a parte não arrola as referidas testemunhas, como no contexto dos fatos. Dessa forma, testemunhos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são aptos a embasar uma condenação sem que isso comprometa a presunção de inocência ou se aplique o princípio do in dubio pro reo.
8. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o devido respeito à função pública. A conduta do réu de proferir, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão aos funcionários públicos em exercício de sua função em policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes demonstra desrespeito à sua profissão e extrapola garantia de liberdade de expressão. Precedentes: Acórdãos 2012311 e 2006341.
9. No caso, não há qualquer comprovação de abordagem truculenta ou desproporcional, sendo a legítima defesa matéria a ser comprovada pela defesa, nos termos do art. 156 do CPP (Acórdão 2014775). Ademais, a existência de outras ações, no caso específico dos autos, não demonstra abuso do direito de ação pelo Estado.
10. Portanto, o decreto condenatório foi proferido com adequado embasamento, não havendo que se falar em atipicidade ou em insuficiência de provas.
11. Dosimetria. A menoridade relativa é a atenuante genérica aplicável aos réus menores de 21 anos ao tempo do fato, pouco importando a data da sentença. Incide na segunda fase da dosimetria, razão pela qual, embora no caso deva ser reconhecida, não é capaz de influenciar na pena, porquanto esta foi fixada no mínimo legal e não se mostra possível a redução aquém do limite legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação parcialmente provida. Sentença reformada apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa.
13. Esta ementa servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPB, art. 331. CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231. Acórdão 2012311, 0710185-20.2024.8.07.0010, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 2006341, 0716263-39.2020.8.07.0020, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025; TJDFT, Acórdão 2014775, 0710572-84.2023.8.07.0005, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.